Tribunal: TJDFT
Processo: 0751586-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0751586-68.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR IDEAL LTDA - EPP AGRAVADO: GABRYEL DA SILVA SANTOS D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Alegada Nulidade de Citação - Correspondência Postal - Condomínio Edilício - Pessoa Jurídica - Indeferimento MARIA JUSCILENE MOREIRA CHAVES interpôs Agravo de Instrumento em face de Decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Águas Claras, objetivando a reforma do ato proferido, a fim de que seja declarada a nulidade de sua citação durante o processo de conhecimento. Em suas razões de recurso, aduz a nulidade da citação no processo de conhecimento, porquanto teria sido recebida por pessoa desconhecida da agravante, além de nulidade das intimações realizadas nos autos. É o simples relato. Decido. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Com efeito, o “processo em que não houve citação válida é inexistente” (REsp 1777632/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019). A nulidade de citação é vício o qual não se convalida, transrescisório e de ordem pública. Pode ser arguido em querela nullitatis, ação rescisória ou qualquer remédio processual idôneo para sua análise. No caso dos autos, não vislumbro como patente a alegada nulidade discorrida pela parte. Isso porque, nos termos do artigo 248, parágrafo 2° do Código de Processo Civil, “sendo o citando pessoa jurídica, será válida a entrega do mandado a pessoa com poderes de gerência geral ou de administração ou, ainda, a funcionário responsável pelo recebimento de correspondências”. O parágrafo 4o do mesmo dispositivo legal ainda complementa afirmando que “nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente”. A agravante impugna o recebimento da correspondência no endereço declinado, porquanto teria sido recebido por pessoa desconhecida. Contudo, diante da validade de recebimento da correspondência por qualquer responsável pela portaria ou por funcionário da pessoa jurídica, é ônus probatório da recorrente comprovar que o funcionário da portaria incorreu em erro ao receber a correspondência ou que a pessoa não fazia parte de seu quadro de empregados, não bastando a mera alegação. Entretanto, a referida questão demanda intensa e extensa dilação probatória, a qual é incabível na estreita via do Agravo de Instrumento. Desta feita, inexistindo nulidade patente, há parca probabilidade de provimento do recurso. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Ao Agravado. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Após, conclusos. I. Brasília, terça-feira, 8 de dezembro de 2020, a 1h32min. Desembargador Eustáquio de Castro Relator